Tribunal: TJMT
Processo: 1076228-13.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076228-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRENTE), TATIANA CEZARIA SANTOS - CPF: 976.926.112-20 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 02 A 05 DE JUNHO DE 2025. VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho o voto da Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vista dos autos para o Plenário Virtual de 09 a 12 de junho de 2025. PLENÁRIO VIRTUAL DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2025. VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho o voto da Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir da D. Relatora, dar provimento ao agravo interno e, de conseguinte, negar provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada, eis que a prova dos autos aponta para a realização de renovações/prorrogações sucessivas que, ainda que com pequenos intervalos temporais, superam o lapso temporal máximo permitido para a espécie contratual. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTÍNUO. LEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos da ação originária, ao reconhecer a legalidade dos atos administrativos do Município de Campo Verde relativos à celebração de contratos temporários com a parte autora. A agravante sustenta a existência de vínculo contínuo com o ente público, pleiteando o reconhecimento de estabilidade funcional.

2.

A questão em discussão consiste em definir se há vínculo jurídico contínuo e fraudulento nas sucessivas contratações temporárias celebradas entre a autora e o Município, apto a ensejar o reconhecimento de vínculo estável com fundamento na continuidade do serviço público.

3.

A legalidade dos contratos firmados é reconhecida, pois respeitam os prazos previstos no art. 4º da Lei Municipal nº 2.466/2019, que admite contratação por até 12 meses, com possibilidade de prorrogação.

4.

A análise dos documentos demonstra que houve interrupções superiores a três meses entre os contratos, o que descaracteriza a continuidade alegada e afasta a configuração de vínculo único e ininterrupto.

5.

A jurisprudência consolidada afasta o reconhecimento de estabilidade fora das hipóteses legais, especialmente quando não evidenciada a perpetuidade ou o desvirtuamento da contratação temporária, sendo legítima a contratação com base em lei local e precedida de processo seletivo simplificado.

6.

Ausente qualquer ilegalidade ou burla ao concurso público, não há que se falar em nulidade das contratações, tampouco em reconhecimento de vínculo estável.

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre
agravo interno interposto pela parte autora
contra decisão monocrática que, reconhecendo a legalidade dos atos administrativos praticados pelo Município de Campo Verde, julgou improcedentes os pedidos da ação originária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

1.

Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários pactuados entre as partes no período compreendido entre 2020 e 2023, bem assim condenando a parte reclamada ao pagamento do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

2.

Peço vênia para divergir do voto da D. Relatora.

3.

Assiste razão ao agravo interno interposto pela parte autora.

4.

A matéria objeto da presente demanda reside na verificação da existência ou não de nulidade do contrato temporário que se estabeleceu entre as partes, sendo a alegação da inicial que a parte agravante/reclamante se submeteu a sucessivas renovações/prorrogações superando o prazo legal máximo, o que desvirtuaria a finalidade do citado meio contratual, com o que restaria configurada hipótese de nulidade, o que lhe daria direito ao recebimento de FGTS do período trabalhado.

5.

A norma constitucional anota em seu art. 37, inciso IX que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
”; sendo claro de sua redação que o legislador constituinte permitiu à norma infraconstitucional delimitar hipóteses que se configurariam excepcionais frente ao comando constitucional que anota ser por meio de concurso público, de provas ou provas e títulos, o ingresso em cargo ou emprego público.

6.

No Município de Campo Verde o regramento anotado na citada norma constitucional está consignado na Lei nº 2.466/2019.

7.

A matéria em análise cinge-se à contratação de professor por meio de processo seletivo tendo a contratação se protraído, com pequeno intervalo, no período compreendido entre os anos de 2020 e 2023, originando o litígio sob a alegação da parte autora de que houve o desvirtuamento do caráter temporário e excepcional da contratação de pessoal realizada por via diversa daquela prevista na norma constitucional (CRFB, art. 37, inciso II), qual seja, concurso público, eis que teriam sido realizadas renovações sucessivas do aludido contrato temporário superando o prazo máximo permitido pela norma infraconstitucional.

8.

A Lei nº 2.466/2019 estabelece a possibilidade de contratação temporária para hipóteses nela especificadas, dentre as quais está a contratação de professor, sendo essa a matéria dos autos.

9.

No caso em exame é de se pontuar que a parte autora laborou como professora contratada temporariamente pelo período de fevereiro/2020 até o novembro/2023, conforme se infere da documentação encartada aos autos (Id. nº 224792207, 224792208, 224792209 e 224792210).

10.

Nesse sentido, a norma local estabelece o prazo máximo de 12 (doze) meses para a referida espécie contratual, podendo ser prorrogado por igual período, alcançando o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses (art. 4º, parágrafo único da Lei nº 2.466/19).

11.

Nesse passo, do ingresso da parte autora no serviço público, por meio da contratação temporária, até a propositura da presente demanda, ainda que com diminuto intervalo, restou caracterizada a ocorrência de renovações/prorrogações sucessivas passíveis de exaltar a nulidade dos contratos.

12.

Importa considerar que a prova dos autos aponta que a contratação da parte autora alcançou o prazo de 48 (quarenta e oito) meses, considerando o período de fevereiro/2020 até novembro/2023 (período comprovado nos autos), tendo se aperfeiçoado a nulidade da relação contratual em razão do alongado prazo de sua vigência.

13.

A documentação encartada aos autos comprova a data de ingresso e bem assim a continuidade que se protraiu no tempo por lapso temporal que supera o prazo legal, caracterizando a ocorrência de renovações sucessivas, o que afasta a configuração da excepcionalidade que é um dos requisitos para emprestar legalidade ao contrato temporário pelo ente público. Ausente referida circunstância resta configurada a nulidade do contrato temporário, conforme preconiza a norma constitucional (CRFB, art. 37, §2º).

14.

Oportuno pontuar o fato de que a contratação temporária exige que seja justificada a necessidade da contratação e que se mostre a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil, no entanto, tal informação não veio aos autos.

15.

É dizer, o prosseguimento da situação ensejadora do contrato temporário demonstra que a situação que a originou deixou de ser excepcional e passou a ser regra, tornando necessária a adoção de medida tendente a solucioná-la de modo perene, o que no caso não se adotou ante a utilização de regra excepcional, qual seja, a realização de contratação temporária, quando o devido era a realização de concurso público; sendo certo acrescer ainda o fato de que a só existência de diversos processos seletivos simplificados não afastam a nulidade que se apresenta ante a ausência da excepcionalidade.

16.

Nesse contexto é que a nulidade dos contratos deve ser reconhecida, eis que verificada a ocorrência de diversas renovações sucessivas que se mostram suficientes a demonstrar afronta ao comando constitucional (CRFB, art. 37, inciso II).

17.

Acerca do tema é da jurisprudência:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a
nulidade da contratação
temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os
contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.
(N.U 1013001-09.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 22/04/2025
, Publicado no DJE 26/04/2025) e (N.U 1006874-93.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024); (N.U 1060459-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025); (N.U 1004668-73.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) e (N.U 1010221-37.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

18.

Logo, estando assente na prova dos autos o decurso do contrato por período que supera o permitido na norma legal aplicável é de se reconhecer a nulidade da relação contratual a fim de alcançar a reforma da decisão monocrática a fim de julgar improvido o recurso inominado interposto pela parte reclamada e, consequentemente, manter a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

19.

Esses os fundamentos que emprestam fundamento à pretensão recursal aviada em sede de agravo interno interposto pela parte autora.

20.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto (agravo interno) e
DOU PROVIMENTO
a fim de julgar improvido o recurso inominado interposto pela parte reclamada e assim manter a sentença tal como prolatada.

21.

Demais disso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte reclamada (recorrente) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento do valor da condenação.

22.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025